Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-15.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de total procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais – Irresignação do réu - Ausência de prova documental

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de total procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais – Irresignação do réu - Ausência de prova documental acerca dos débitos discutidos nos autos – Réu, instituição financeira, que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito - Dano moral de natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu parcialmente provido, para redução do valor da indenização para R$5.000,00, com correção monetária desde a data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001417-15.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado PAULO ROBERTO VALENTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
2
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Paulo Roberto Valente
Juíza: Fabíola Giovanna Barrea Moretti
Comarca: Piracicaba 4a Vara Cível
Voto n. 3710
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO
Sentença de total procedência, que
declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu ao
pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais

Irresignação do réu - Ausência de prova documental acerca
dos débitos discutidos nos autos
Réu, instituição
financeira, que não se desincumbiu de seu ônus probatório
Ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito -
Dano moral de natureza in re ipsa No que concerne ao
quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado
para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos
dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por
este E. Tribunal de Justiça
Sentença parcialmente
reformada
Recurso do réu parcialmente provido, para
redução do valor da indenização para R$5.000,00, com
correção monetária desde a data deste acórdão (Súmula 362
do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ).
Trata-se de sentença (fls. 128/132), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta por Paulo Roberto
Valente em face de Banco Bradesco (Brasil) S/A, julgou procedente os pedidos para
(a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade do
débito referente ao cartão de crédito discutido nos autos, no montante de R$ 949,20
(novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), (b) condenar do réu ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000 (oito mil
reais), acrescido de correção monetária, nos parâmetros estabelecidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o arbitramento, e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como (c)
condenar o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
3
advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Ademais, foi confirmada a tutela para oficiar aos órgãos de proteção ao crédito para a
exclusão do apontamento indevido de maneira definitiva.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 135/154), aduzindo, em síntese, a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso em testilha, uma vez que o
autor não se caracteriza como hipossuficiente quanto à produção da prova do dano
que pretende ver reparado. Outrossim, afirma que não restou comprovada nos autos
qualquer falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, bem como
qualquer indício de fraude aos sistemas. Acrescenta, ainda, que o réu formalizou a
legítima contratação de conta corrente, a qual foi contratada por livre escolha do
autor, mediante padrões de segurança da instituição financeira ré, constando todos os
termos e serviços inerentes ao produto.
Com efeito, destaca que, ainda que fosse considerada como verdade a
hipótese de que o autor seja vítima de fraude de terceiros, estaria configurada a
excludente de responsabilidade da instituição financeira ré, nos termos do artigo 14,
§ 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Por derradeiro, considerando o
acima exposto, afirma a insuficiência de fundamentos legais para a condenação de
indenização por danos morais. Alternativamente, verbera pela redução do quantum
fixado, levando em consideração o princípio da razoabilidade.
Forte nessas premissas, requer o total provimento do recurso, para que
sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, com o reconhecimento
da legitimidade do débito referente ao cartão de crédito discutido nos autos, e a
consequente reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 155/157).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 174/180).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
4
Da análise dos autos, depreende-se que, em 19 de dezembro de 2018,
o autor obteve ciência sobre a existência de uma suposta dívida não quitada,
instituída em seu nome, relativa a um cartão de crédito contratado com a instituição
financeira ré, no valor original de R$ 949,20 (novecentos e quarenta e nove reais e
vinte centavos), acrescido com juros de mora (fl. 12).
Diante deste fato e desconhecendo a origem da relação jurídica que
originou a dívida, o autor registrou a ocorrência perante a autoridade policial,
afirmando ter sido vítima de crime de estelionato em Boletim de Ocorrência (fls.
10/11).
No entanto, o autor continuou a receber cobranças da instituição
financeira ré e, ainda, teve a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
sendo impedido de realizar algumas compras.
Tecidas estas considerações, o recurso comporta parcial provimento.
No mérito, de início, cinge-se a insurgência recursal da instituição
financeira ré quanto a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso em
testilha, bem como quanto ao reconhecimento da veracidade do débito, pedidos que
não comportam provimento.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que o presente conflito
de interesses versa acerca de relação de consumo originada a partir da contratação de
serviços bancários, em consonância com a Súmula no. 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Nesse sentido, aplicam-se à controvérsia as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus probatório preconizada no
artigo 6o, inciso VIII, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a defesa dos
direitos do consumidor hipossuficiente em juízo.
Contudo, a mera existência de relação de consumo, por si só, não
denota nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, conforme com
entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
5
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido. ” (AI no
2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luiz Antônio Costa, j. 12/01/2017, destaques nossos).
De todo modo, não se pode exigir do consumidor a realização de
prova negativa, notadamente, a de que não houve a contratação dos serviços
bancários que deram origem ao contrato objeto da ação. Assim, o réu deveria
apresentar as provas necessárias à sua defesa.
No caso em testilha, depreende-se que o autor teve seu nome inscrito
nos cadastros de inadimplentes em virtude de débitos decorrentes de suposta
contratação de cartão de crédito junto da instituição financeira ré, que nega ter
celebrado.
Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira ré se
limitou a trazer aos autos (a) faturas de cobrança bancária, em nome do autor,
referentes aos meses de outubro a dezembro de 2018 (fls. 88/96); bem como (b)
gravação de áudio, com respectiva via física, devidamente depositado em cartório (fl.
99).
Nesse contexto, afigura-se relevante consignar a inconsistência entre o
endereço de cobrança indicado nas referidas faturas e o endereço indicado na
qualificação do autor nos autos do processo, sendo eles, respectivamente, Rua
Ibrahim Euclides Rodrigues Júnior, no. 420, Geraldo Correia de Carvalho, CEP
14061-340, Ribeirão Preto/SP, e Rua João Botene, no. 701, Vila Monteiro, CEP
13.418.555, Piracicaba/SP. Note-se, pois, que se trata, inclusive, de cidades distintas,
e não meramente de locais próximos na mesma cidade ou de possibilidade de
alteração de endereço do autor em virtude do tempo decorrido entre o débito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
6
originou a inscrição indevida (14/10/2018) e o ajuizamento da ação (01/02/2019), o
qual, in casu, foi bastante curto.
Ademais, na CTPS do autor também consta local de nascimento e de
trabalho em Piracicaba (fls.17/20), além de ter acostado extrato bancário de
instituição financeira diversa na qual possui conta corrente (Itaú Unibanco), em que
consta que a sua agência fica em Piracicaba, e não em Ribeirão Preto (fl. 27).
Com relação à gravação telefônica trazida pelo réu, nota-se que esta
demonstra apenas que houve suposto contato do autor com a central de cobranças da
requerida, com o intuito de verificar o valor e a forma para a quitação do débito em
aberto. Ainda, ressalta-se que o autor não reconheceu como sua a voz a apresentada
através da gravação (fl. 108), o que afasta a presunção de sua autenticidade e impõe o
ônus de sua prova à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Neste diapasão, não apresentou o réu qualquer documento assinado
pelo autor indicando o estabelecimento do negócio jurídico em questão, não se
desincumbindo adequadamente do ônus da prova que lhe competia, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ainda, ressalta-se que não se exigiu a produção de prova negativa por
parte da instituição financeira ré, ora apelante, a quem incumbia, por desenvolver
atividade empresarial no ramo bancário, demonstrar a existência do contrato, com a
juntada de cópia aos autos, mas não o fez. Ademais, não acostou aos autos
documentos pessoais do autor ou quaisquer outros que atestem ter sido ele quem
contratou o cartão de crédito em questão.
Cumpre obtemperar, outrossim, que, ao revés do que comumente
ocorre em outras demandas, no caso dos autos, não houve a juntada pela instituição
financeira de faturas anteriores regularmente quitadas pelo consumidor, com mero
inadimplemento posterior. Houve, sim, apenas uma fatura, com vencimento em
14/10/2018 (fls. 88/90) que é, inclusive, a primeira fatura emitida após a suposta
contratação do cartão com compras realizadas em curto espaço de tempo (quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
7
dias), em outra cidade, e encaminhada a endereço diverso daquele onde o autor
reside. As outras duas faturas posteriores, com vencimento em novembro e dezembro
de 2018, por sua vez, apenas apontam saldo devedor relativo às ditas despesas de
outubro, acrescidas de encargos de anuidade e juros (fls. 91/96).
Dessa forma, à luz dos elementos carreados aos autos, não é possível
comprovar a relação jurídica entre as partes, restando evidenciada a ocorrência de
fraude, tal como narrado pelo autor.
Forte nessas premissas, não há como acolher o pleito da instituição
financeira ré no sentido de que do reconhecimento da veracidade do débito,
porquanto ausente qualquer lastro probatório que indique certeza e a liquidez do
apontamento.
Nessa senda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em órgãos de
proteção ao crédito caracterizaria dano moral in re ipsa, afigurando-se, pois,
despicienda a produção da prova (cf. REsp no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017, v.u.; AgInt no Resp no 1.067.536,
4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017, v.u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse contexto, em casos análogos ao dos autos, esta Colenda 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
8
Câmara de Direito Privado decidiu pela razoabilidade do valor indenizatório no
patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo que o recurso do réu comporta
provimento nesse particular:
“INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos
débitos e condenou o réu no pagamento de R$5.000,00, a título de
danos morais Recurso de ambas as partes Irresignação do réu
Inadmissibilidade Ausência de prova documental acerca dos débitos
discutidos nos autos Instituição financeira que não se desincumbiu
de seu ônus probatório, tendo em vista que o requerente desconhece as
dívidas
Dano moral de natureza in re ipsa
No que
concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado
para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos
apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal
de
Justiça

(...).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002516-67.2019.8.26.0306; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de José
Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de
Registro: 23/09/2020).
“INEXISTÊNICA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA INSCRIÇÃO
DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO
DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS
DESCABIMENTO
Conquanto demonstrado que a
autora não deu causa à dívida cobrada pelo réu e que seu nome foi
injustamente lançado no rol dos devedores, a indenização foi fixada de
forma correta na origem - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia suficiente para amenizar o sofrimento suportado
pela autora, sem constituir enriquecimento indevido - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1010088-82.2019.8.26.0077;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
9
Forte nessas premissas, o valor indenizatório fixado pelo douto
magistrado a quo comporta redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a
partir da prolação deste acórdão (Súmula 362 do STJ), pelas razões alhures expostas.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, destaco que a
negativação do nome do autor consistiu em ato ilícito praticado na esfera da relação
extracontratual entre as partes.
Como corolário da assertiva supra, ressalta-se que o termo inicial da
incidência de juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais
decorrente de responsabilidade civil de natureza extracontratual, é a data do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade civil
extracontratual”).
Apesar de a sentença ter fixado como termo inicial a data da citação, o
que seria favorável ao réu, não há que se falar em reformatio in pejus ou julgamento
extra petita, na medida em que a fixação do termo inicial dos juros de mora constitui
matéria de ordem pública, podendo ser alterada de ofício. Nesse sentido: AgRg no
REsp n. 1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
23/4/2019, DJe 9/5/2019.
Quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente
comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe
19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de dois dos requisitos, quais sejam, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-15.2019.8.26.0451 -Voto no 3710
10
não conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, bem como a ausência
de condenação do autor ao pagamento de honorários em favor do réu em primeiro
grau, razão pela qual não há que se falar em majoração da verba honorária.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do réu, para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde a data deste acórdão (Súmula 362 do STJ), e com juros
moratórios desde a data em que foi disponibilizada a negativação indevida (Súmula
54 do STJ). Outrossim, a despeito do provimento parcial, permanece o réu apelante
condenado exclusivamente ao pagamento das despesas processuais, tendo em vista o
teor da súmula 326 do STJ.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator